Tribunal: TJMT
Processo: 1045765-65.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045765-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO CAUSAL ENTRE DANO E SERVIÇO PRESTADO – LAUDO TÉCNICO INSUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA SOBRE A ORIGEM DO DANO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela Seguradora contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores pagos a segurado, decorrentes de supostos danos elétricos atribuídos a falha no fornecimento de energia pela concessionária.

II. Questões em discussão

Examina-se a responsabilidade objetiva da concessionária à luz do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, além da suficiência do laudo técnico particular apresentado para demonstrar o nexo causal entre o dano e o serviço prestado.

III. Razões de decidir

A responsabilidade objetiva exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade com o serviço prestado.

O laudo técnico produzido unilateralmente pela seguradora carece de fundamentação técnica idônea e de qualificação profissional do subscritor, não sendo suficiente para comprovar o nexo causal entre os danos e os serviços prestados pela concessionária.

5. A ausência de comunicação administrativa imediata à concessionária inviabilizou a apuração técnica do evento, reforçando a necessidade de prova robusta do alegado defeito na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HDI SEGUROS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento” (Proc. nº 1045765-65.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os laudos técnicos apresentados (Id. 135774675 e seguintes) não foram conclusivos quanto ao nexo causal entre os danos e a atuação da concessionária, ressaltando ainda a ausência de qualificação profissional dos responsáveis pelos laudos, o que inviabiliza seu aproveitamento como prova técnica idônea (cf. Id. nº 303215875).

A apelante sustenta que restou demonstrado o nexo de causalidade entre o evento e o serviço prestado, tendo apresentado laudos de vistoria que comprovariam os danos elétricos decorrentes de oscilações na rede de distribuição, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva nos termos do art. 37, §6º, da CF e do art. 14 do CDC. Argumenta que a falha no fornecimento de energia é
fortuito interno
, devendo a apelada responder pelos prejuízos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para condenar a ré ao ressarcimento de R$ 37.686,08 pagos ao segurado, acrescido de juros e correção (cf. Id. nº 303215877).

A apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 303215882).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A Seguradora/apelante ajuizou ação regressiva de ressarcimento visando reaver o valor de R$ 37.686,08 (trinta e sete mil seiscentos e oitenta e seis reais e oito centavos), supostamente desembolsado para reparar danos elétricos ocasionados por oscilação na rede de energia mantida pela Concessionária/apelada.

Nos termos do art. 786 do Código Civil, “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

A Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010,
DJe
22/02/2010).

Todavia, no caso concreto, não há prova satisfatória da relação de causalidade entre o sinistro e a atuação da concessionária. O laudo técnico produzido unilateralmente pela seguradora não é conclusivo quanto à origem dos danos, tampouco especifica o ponto de falha na rede elétrica, limitando-se a narrar o ocorrido e estimar valores de reparo, sem base técnica adequada.

Conforme consignado nos autos, o laudo de vistoria (Id. 303215395) relata que “
foi chamada assistência técnica para remoção e constatação dos danos no
ar condicionado
, fomos informados que a evaporadora do ar onde houve o
curto circuito
foi descartada pelo segurado, ficando apenas a condensadora ainda em seu local de
instalação

”
. Referido documento aponta danos específicos tanto no imóvel quanto no aparelho, contudo, não estabelece nexo técnico que vincule tais danos a eventual falha na rede pública de energia.

Ressalta-se também que a comunicação administrativa tardia impediu a concessionária de realizar perícia imediata no local, circunstância que fragiliza o conjunto probatório.

Assim, ausente prova robusta e conclusiva acerca da origem dos danos e do nexo causal com o serviço prestado, inviável a imputação de responsabilidade civil à concessionária, pois a responsabilidade objetiva não exime a parte autora do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

Nesse contexto, correta a sentença ao concluir pela improcedência da demanda, tendo em vista a insuficiência do laudo e a ausência de elementos técnicos que evidenciem falha na prestação do serviço.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 20
% sobre
o valor atualizado da causa em favor da parte apelada.

Custas pela Seguradora/apelante.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025